Tribunal: STF
Processo: MS 38357
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça - CNJ. Procedimento de Controle Administrativo. Lei de Organização Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte. Disciplina do concurso de remoção. Presidência do Supremo Tribunal Federal. Plantão Judiciário. Atuação extraordinária. Art. 13, VIII, do RISTF. Hipótese não configurada. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Ana Cláudia Braga de Oliveira e Outros contra decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça no “Procedimento de Controle Administrativo nº 0004842-18.2021.2.00.0000, que analisou a previsão do art. 122, § 3º, da Lei de Organização Judiciária do Rio Grande do Norte (LOJE/RN) e conferiu-lhe interpretação que permite que magistrados se habilitem à remoção para comarcas de entrância distinta à qual pertencem”.



    2. Sustentam que a decisão do CNJ “viola direito líquido e certo dos impetrantes, magistrados integrantes dos quadros do TJRN, pois viabiliza a realização de remoções flagrantemente inconstitucionais e ilegais na magistratura do Rio Grande do Norte, que subvertem a lógica de progressão na carreira e violam a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte”. Asseveram, em síntese, que “a LOJE/RN foi além, inovando ao prever algo inédito em toda a carreira da magistratura nacional: a possibilidade desses magistrados – cuja comarca teve sua entrância reclassificada administrativamente – optarem, em uma oportunidade, por serem removidos para comarcas de entrância distinta à qual pertencem”.



    3. Liminarmente, requerem a suspensão dos “efeitos da decisão coatora do CNJ”, em especial “a aplicação do art. 122, § 3º da LOJE aos editais de remoção publicados pelo TJRN”, e, no mérito, a concessão da segurança, para “que seja afastada a possibilidade de aplicação da previsão do art. 122, §3º da LOJE/RN aos editais de remoção de juízes do TJRN”. 



    4. Autos distribuídos à Ministra Cármen Lúcia, em 20.12.2021, e a mim remetidos por força do art. 67, §§ 9º e 10, do Regimento Interno desta Casa (“Art. 67. omissis. § 9º O Ministro que tiver exercido a Presidência do Conselho Nacional de Justiça será excluído da distribuição de processo no qual se impugne ato por ele praticado em tal exercício. § 10. Nos períodos de recesso e de férias, os processos de que trata o parágrafo anterior serão encaminhados ao Vice-Presidente.”).



    Passo ao exame.



    5. Registro, da leitura dos termos do ato coator, que o CNJ não ingressou no exame da higidez do preceito da Lei Complementar estadual nº 643/2018, qual seja o § 3º do art. 122 (§ 3º Os magistrados titulares das comarcas a que se refere o caput deste artigo poderão concorrer à remoção, em apenas uma oportunidade, para unidades judiciárias de entrância idêntica à comarca de sua atual lotação), limitando-se a determinar que, na hipótese de haver remoção com base em tal dispositivo legal, o enquadramento remuneratório e funcional deverá observar a nova entrância do magistrado.



    6. Verifico, à luz dos documentos acostados, tratarem os Editais nºs 17/2021 e 18/2021 da abertura das inscrições para concursos de remoção, a fim de que magistrados eventualmente interessados formulem “pedido, por escrito, exclusivamente através do Sistema Eletrônico de Inscrições-SEI, no período de 10 de janeiro de 2022 a 14 de janeiro de 2022”. Quanto aos demais editais apontados na exordial (nºs 6, 7 e 8), publicados no mês de junho do corrente, constato igualmente versarem sobre fase de abertura de processos de remoção, cujo período para manifestação dos interessados se deu entre os dias 21 e 25 daquele mês, procedimentos cuja retomada é incerta, a teor das informações trazidas pelos impetrantes. Guardadas as particularidades, colho decisão do Min. Dias Toffoli, então Vice-Presidente desta Casa:



    “Observo que, até o presente momento, não há data definida para escolha das serventias do concurso nº 01/2013, pelo que não vislumbro a necessária urgência da medida pleiteada nos autos do presente mandado de segurança.



    O caso não se enquadra na previsão do art. 13, inc. VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal.



    Encaminhe-se o processo ao digno Ministro relator.



    Publique-se.” (DJe 17.8.2018)



    7. Nesse contexto, julgo não configurada a excepcional hipótese da atuação da Presidência desta Suprema Corte, ao feitio do art. 13, VIII, do RISTF (“Art. 13. São atribuições do Presidente: […] VIII – decidir questões urgentes nos períodos de recesso ou de férias”. 



    Publique-se.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



    Brasília, 21 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Vice-Presidente